Tribunal: TJSP
Processo: 1013634-47.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora. Pleito de fixação de indenização dos danos morais sofridos em valor não inferior a R$ 10.000,00. Parcial acolhimento. Dano que extrapola o mero dissabor. Conduta praticada pela ré

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora. Pleito de fixação de indenização dos danos morais sofridos em valor não inferior a R$ 10.000,00. Parcial acolhimento. Dano que extrapola o mero dissabor. Conduta praticada pela ré que é altamente reprovável. Quantum de R$ 5.000,00 que bem indeniza os prejuízos extrapatrimoniais experimentados pela apelante. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.